Tribunal: TJSP
Processo: 1004660-10.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Comissão
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Comissão pela venda de mercadorias – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Negócio incontroverso – Valor da comissão ajustado e, posteriormente, reduzido – Inviabilidade de nova redução sob o argumento de diminuição da margem de lucro – Ausência de demonstração desta circunstância e inexistência de aquiescência pela intermediadora do negócio –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Comissão pela venda de mercadorias – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Negócio incontroverso – Valor da comissão ajustado e, posteriormente, reduzido – Inviabilidade de nova redução sob o argumento de diminuição da margem de lucro – Ausência de demonstração desta circunstância e inexistência de aquiescência pela intermediadora do negócio – Frete contratado e pago pela autora, cujo reembolso é de rigor – Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, art. 373, II) – Sentença mantida – Recurso não provido.